Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717637-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ PEREIRA CAMPOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 61409960) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação reparação por dano na conta PASEP, ajuizada por JORGE LUIZ PEREIRA CAMPOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, pela qual foi reconhecida a prescrição. O recorrente requereu o benefício da gratuidade de justiça em sua petição inicial. Contudo, o pedido não foi apreciado na decisão de ID 61409754, nem na sentença de ID 61409960. No recurso de ID 61409962, o apelante equivocadamente informou litigar sob o pálio do benefício. A decisão de ID 62272578 determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo. Intimado (ID 62349690) a parte recorrente não promoveu o recolhimento do preparo (ID 62708491). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC, indeferido o pedido de gratuidade de justiça requerido no recurso a parte recorrente deve ser intimada a recolher o respectivo preparo para o seu conhecimento. Em caso de inércia, nos termos do art. 1.007 do CPC, a não comprovação do pagamento do preparo implica a pena de deserção, fato impeditivo ao conhecimento do recurso (art. 932, inc. III, do CPC). No particular, a parte recorrente foi intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo (ID 62272578), mas a determinação não foi atendida, impondo-se o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso em face da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Considerando que a sentença de ID 61409960 não fixou honorários advocatícios (ID 61409960) e que o apelado foi intimado (ID 61409963) e não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 61409964), não há que se falar em aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital